Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos do mandado de segurança relativo ao DIFAL-ICMS. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que houve omissão e contradição do julgado sobre a insuficiência do Portal Nacional do DIFAL e da inexistência de ferramentas centralizadas de apuração e recolhimento do imposto.
2. No caso dos autos, restou incontroverso que, uma vez que conhecida a alíquota aplicável, é dever do contribuinte substituto tributário efetuar o cálculo e pagamento do tributo, cuja correção justificará depois, se o caso, a sua homologação pela autoridade tributária.
3. O decisum foi claro no sentido de que o portal também não é condição suspensiva do DIFAL, uma vez que sua base não constitui uma situação jurídica, mas apenas questão fática referente à saída de mercadorias do estabelecimento. 3.1. O acórdão ressalvou que o portal nacional da DIFAL-ICMS é apenas uma plataforma facilitadora para que o sujeito passivo ou o terceiro efetue o pagamento do tributo com transparência, para que os outros entes federados credores tenham conhecimento da situação. Esse é o escopo da ferramenta disponibilizada.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.